Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007247-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 318.577.011-00 (APELADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS

APELADO(S):

DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por advogada contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a verba em R$ 75.000,00, com fundamento na prestação de serviços jurídicos prestados na ação previdenciária ajuizada em favor da parte requerida, cuja rescisão do mandato ocorreu de forma unilateral antes do encerramento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a compatibilidade entre o valor fixado a título de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial e a extensão dos serviços efetivamente prestados pela advogada, considerando o resultado útil da demanda e o proveito econômico obtido pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a atuação efetiva e exitosa da apelante em todas as fases relevantes do processo originário, incluindo o ajuizamento da ação, obtenção de tutela antecipada e interposição de recurso de apelação provido.

4. Estimado o valor do benefício econômico em R$ 1.829.986,66, demonstrado nos autos.

5. Reconhecimento de que a atuação da advogada substituta
limitou-se
à apresentação de contrarrazões ao recurso especial, não tendo participado da construção jurídica acolhida em grau recursal.

6. Verificado o descompasso entre a relevância da atuação da apelante e o valor arbitrado na origem, inferior a 5% do benefício econômico.

7. Aplicação analógica dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, e observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que assegura remuneração compatível com o trabalho e o valor da causa.

8. Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito
econômico obtido, com abatimento dos valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O advogado destituído unilateralmente antes do encerramento do processo faz jus ao arbitramento judicial de honorários em valor compatível com a complexidade da causa, o proveito econômico obtido e a extensão dos serviços efetivamente prestados.
”

Dispositivo relevante citado
: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ,
REsp
1866108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.05.2022; TJMT,
Ap
1014296-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS, contra sentença (ID. 306588383 – Autos de Origem no 1007247-40.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINSem face de DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, alegando que “constituída como advogada do requerido para
"o fim de defender os interesses do outorgante em Juízo ou fora dele, especialmente para requerer e acompanhar até final,AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE LIMINAR
(SOLICITANDO AS PENSÕES MENSAIS E CONSEQUENTEMENTE AS PENSÕESRETROATIVAS
)contra
o
ESTADO DE MATO GROSSO
.”.

Aduz que a prestação de serviços se deu de maneira zelosa e responsável, inclusive, tendo interposto o recurso de apelação, o qual restou provido, porém, foi destituída em junho/2017, enquanto se aguardava o julgamento da apelação.Afirma a requerente que, por diversas
oportunidades,
contactou
a requerida, visando receber seus honorários, não obtendo resposta. Em razão disso, a requerente tentou, amigavelmente, receber o valor correspondente aos seus honorários advocatícios, fato que também, restou infrutífero.

Registra-se que o proveito econômico decorrente dos serviços prestados pela Requerente totaliza um montante superior a
R$ 1.572.879,22 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil reais e vinte e dois centavos), fato
incontroverso.

A par disso, busca o arbitramento dos honorários advocatícios, que entente devidos pela Requerida, na prestação de serviços advocatícios realizados na condução da aludida ação registrada sob o no 1006925-30.2016.8.11.0041, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, dispensando os demais valores recebidos referentes ao pronto recebimento da “pensão por morte”, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), instituídos após a liminar. Pleiteia, ainda,
“a penhora de bens dos executados por meio de convênios via BACEN-JUD e RENAJUD na forma do art. 854 do CPC, a estipulação de honorários advocatícios provisórios (art. 827, caput, CPC), a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes (art. 782, parágrafo 2o, do CPC)”
.

Citada, a Requerida alega que os honorários contratuais foram fixados no valor correspondente a uma mensalidade da pensão, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Relata que após a concessão da tutela antecipada, a requerente decidiu aumentar os honorários, sob o fundamento de que teria trabalhado exaustivamente para alcançar o êxito do pleito. Assim, após diálogo com a Requerida e de comum acordo, ficou estabelecido que
seria
paga, a título de honorários, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, até que se totalizasse o montante de R$ 42.950,00 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais).

Ao final, requer a improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia o arbitramento dos honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, descontando os valores já adiantados (Id. 95441781).

Juntou comprovantes de pagamento que totalizando a importância de R$ 42.950,00 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais).

Réplica no arquivo de Id. 121800755, apresentada intempestivamente.

Intimadas
as
partes para que especificassem as provas (Id. 143639852), apenas
a Requerida pleiteou o julgamento antecipado da lide, enquanto a Requerente deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e não havendo necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Após análise das provas e das alegações apresentadas, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a rescisão unilateral do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios

referentes ao processo no 1006925-30.2016.8.11.0041, conforme se extrai da petição inicial, da contestação e dos extratos bancários apresentados pela Requerida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito por parte da parte
contratante

À
propósito:

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
".
Precedentes.
2
. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição

suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

3
. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual
(
EAOAB
, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
03/03/2021)6. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador levar em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. 7. A verba remuneratória deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o valor da demanda, não se justificando que ela venha a se constituir em fonte de enriquecimento, o que ocorreu na hipótese destes autos, porque foi relegada a regra do art. 1.792 do CC/02, que ensina que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança. 8. Não há relação de
prejudicialidade
externa entre a ação de arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o mandatário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ -
REsp
: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2022
)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, não obstante a alegação da Requerida de que as partes teriam ajustado que o valor dos honorários corresponderia a uma remuneração da pensão por morte, bem como ao recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, antes do término do processo, frustra a justa expectativa do profissional de receber a sucumbência. Tal situação permite o pleito, em juízo, do arbitramento da verba honorária correspondente, uma vez que o advogado sequer teve a oportunidade de conduzir o feito até o final, sem justa causa.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS
CAUSÍDICOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (
AgInt
no
AREsp
n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação
expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad
exitum
para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (
REsp
n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.

(N.U 1005726-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –CARÊNCIA
DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019)
.

Ademais, o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Por sua vez, o artigo 17 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
“
A revogação do
mandato
judicial
por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Os honorários
cuja arbitramento
se pleiteia referem-se à atuação da Requerente na propositura da 'Ação para Concessão de Pensão por Morte C/C Pedido Liminar, bem como por ter apresentado impugnação à contestação, interposto recursode apelação, resultando na obtenção do benefício no montante de R$ 1.572.879,22 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil reais e vinte e dois centavos), sem falar nos valores recebido em virtude da obtenção da tutela antecipada, uma vez que a requerente renunciou tais verbas.

Feitas essas considerações, passa-se a analisar o quantum deve ser arbitrado, nos termos do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, eis os parâmetros para fixação judicial dos honorários:

Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II –
o
trabalho e o tempo necessários;

III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV –
o
valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional;

V –
o
caráter da intervenção, conforme se trate de serviço
a
cliente avulso, habitual ou permanente;

VI –
o
lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado;

VII – a competência e o renome do profissional;

VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Conforme os documentos colacionados no feito, a ação foi ajuizada em junho/2016; a liminar concedida em 10/06/2016 para a inclusão imediata, na folha de pagamentos, das pensões mensais por morte em benefício de DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS; foi apresentada impugnação, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento e, contra a sentença, a advogada interpôs o recurso de apelação, o qual restou provido, sendo destituída em junho/2017, enquanto se aguardava o julgamento da apelação.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada,
até a rescisão unilateral pela requerida
, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido da advogada, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, considerando o valor do benefício obtido no valor de R$ 1.572.879,22 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil reais e vinte e dois centavos), arbitro os honorários contratuais advocatícios em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devendo ser descontados deste o importe de R$ 42.950,00 (quarenta mil novecentos e cinquenta reais), que foram adiantados à requerente.

Em relação aos pedidos de penhora de bens, inclusão dos nomes da requerida no cadastro de inadimplentes, tratando-se de processo de conhecimento, não cabe neste momento processual eventual medida coercitiva para
pagamento

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para condenar a requerida ao pagamento de $ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Translade-se cópia da presente sentença ao processo no 1006925-30.2016.8.11.0041 e, em seguida, retorne-se aquele feito ao arquivo.
”

Em suas razões recursais (ID. 306588387), a parte apelante sustenta que o valor arbitrado pelo Juízo a quo é manifestamente insuficiente para remunerar de forma digna o trabalho realizado, correspondendo a menos de 5% do valor do
benefício econômico auferido pela parte adversa.

Argumenta que, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando impossível
a
mensuração, sobre o valor da causa, considerando critérios como o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e a importância da demanda. Alega que tais parâmetros não foram devidamente observados na sentença.

Afirma que o proveito econômico total obtido pela parte requerida ultrapassou R$ 1.829.986,66, conforme demonstrado pelo precatório anexado aos autos, e que o arbitramento deveria ter considerado este montante para fins de justa remuneração.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 306588401), nas quais rebate as alegações da apelante, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado conforme ID. 306588391.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS

APELADO(S):

DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por Beatriz Francisco Nascimento Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, arbitrando honorários advocatícios no montante de R$ 75.000,00, com dedução de valores já pagos.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes,
a
prestação dos serviços advocatícios até a fase recursal e a destituição imotivada da recorrente no curso do trâmite da apelação. Considerando o valor do benefício econômico obtido, estimado em R$ 1.572.879,22, arbitrou a verba honorária com base nos critérios legais e jurisprudenciais, sem, contudo, majorá-la em percentual proporcional ao resultado da demanda.

Passo ao exame das razões recursais.

A controvérsia recursal restringe-se à compatibilidade entre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais e a efetiva extensão dos serviços prestados pela patrona da parte autora no processo originário.

Discute-se, em especial, se o montante fixado pelo juízo singular (R$
75.000,00)
revela-se
proporcional à atuação técnica desempenhada e ao resultado útil obtido na Ação de Concessão de Pensão por Morte (processo no 1006925-30.2016.8.11.0041), considerando-se a natureza da pretensão, a complexidade da causa, o tempo despendido e o valor econômico envolvido.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a recorrente atuou de forma diligente e contínua em todas as fases da demanda originária, desde a propositura da ação, em meados de 2016, até a interposição do recurso de apelação.

Foi responsável pela obtenção de tutela antecipada que garantiu à parte autora o recebimento das pensões mensais em caráter liminar, apresentou impugnação à contestação, respondeu a recurso de agravo de instrumento e interpôs apelação contra sentença que havia extinguido o feito
sob alegação
de prescrição.

Destaca-se, inclusive, que t
al recurso foi provido por esta Corte, reconhecendo-se o direito da parte beneficiária à pensão por morte, com consequente repercussão financeira estimada
no
valor
de

R$1.829.986,66 (u
m

milhão, oitocentos e vinte e nove mil reais e novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
– ID.

306588381.

Deve-se considerar ainda que, após a destituição da recorrente
(ID.
8018381
– dos autos n.
1006925-30.2016.811.0041
)
, a parte autora celebrou novo contrato de honorários com a advogada substituta, estipulando o pagamento de 20% sobre o valor obtido na ação previdenciária
(ID.
306588365 - Pág. 2
).

Ocorre que
, como se observa nos autos, a atuação da nova patrona
na fase de conhecimento
limitou-se à apresentação de contrarrazões ao recurso especial
(ID.
44352597
– dos autos n.
1006925-30.2016.811.0041
)
, sem participação efetiva na construção da tese jurídica acolhida ou na reversão do julgamento de improcedência ocorrido em primeira instância.

Essa disparidade de contribuições evidencia que a fixação de honorários inferiores para quem efetivamente conduziu a causa até o provimento recursal
configura evidente desprestígio à atuação técnica da recorrente e incentivo ao enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, especialmente em causas de valor elevado e com proveito econômico mensurável, a atividade profissional do advogado deve ser valorizada de forma compatível com sua contribuição para o êxito da demanda.

Neste sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO
CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos
causídicos
, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. (TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Embora o art. 85 do Código de Processo Civil trate especificamente dos honorários de sucumbência, os princípios que o orientam — como a razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa, grau de zelo do profissional e a vedação ao aviltamento da verba honorária — também servem de parâmetro interpretativo na fixação dos honorários por arbitramento, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Assim, ainda que os percentuais previstos no § 2o do art. 85 (entre 10% e 20%) não sejam vinculantes na hipótese de arbitramento de honorários contratuais,
eles ilustram a diretriz de que a remuneração do advogado deve ser proporcional ao valor da causa, ao benefício obtido e à extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, a fim de se evitar o aviltamento da profissão e o enriquecimento indevido da parte beneficiária.

A conduta profissional da recorrente atende plenamente aos parâmetros definidos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, revelando zelo, dedicação, complexidade na causa e
resultado favorável ao cliente, sendo que, a
fixação dos honorários em valor inferior a 5% do benefício econômico obtido não reflete adequadamente a contribuição da advogada, motivo pelo qual a majoração da verba é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, arbitrando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela parte
requerida na ação originária, observado
o desconto de R$ 42.950,00 já adiantado, nos termos reconhecidos pelo juízo singular.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025